Tribunal: TJSP
Processo: 2052840-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento. Decisão que reconheceu a incompetência territorial suscitada pela ré e declarou o Juízo a quo incompetente para julgar o processo, com determinação de remessa via distribuidor a uma das varas da Comarca de Florianópolis/SC, sede da ré. Inconformismo. Ação de regresso promovida pela seguradora contra a concessionária-ré pela indenização paga aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento. Decisão que reconheceu a incompetência territorial suscitada pela ré e declarou o Juízo a quo incompetente para julgar o processo, com determinação de remessa via distribuidor a uma das varas da Comarca de Florianópolis/SC, sede da ré. Inconformismo. Ação de regresso promovida pela seguradora contra a concessionária-ré pela indenização paga aos segurados. Demanda ajuizada no foro do lugar onde está a sede da ré. Inteligência dos artigos 46 e 53, inciso III, "a", do CPC. Seguradora que não se equipara ao consumidor na escolha do foro. Decisão mantida. Recurso não provido.